Tribunal: TJDFT
Processo: 0006590-23.2016.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. PRESSUPOSTOS NÃO CONFIGURADOS. DIREITO AUTORAL. VIOLAÇÃO. REPRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE OBRAS APÓS O FIM DO CONTRATO DE EDIÇÃO. CESSAÇÃO DA DIVULGAÇÃO E INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. De acordo com o artigo 337, §§ 1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil, que adotou a teoria da tríplice identidade, a coisa julgada pressupõe a reprodução de ação com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir.
II. Viola direito autoral a reprodução e comercialização de obras literárias após encerrada a vigência do contrato de edição, nos termos dos artigos 22, 28 e 29 da Lei 9.610/1998.
III. Evidenciada a ausência de lastro jurídico para a reprodução e comercialização de obras literárias após o fim do contrato de edição, o autor tem o direito de ser indenizado na forma dos artigos 102, 103 e 104 da Lei 9.610/1998.
IV. Recurso conhecido e desprovido.